Tribunal: TJES
Processo: 5000595-67.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000595-67.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO MUZZI MAIA DAS FLORES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000595
-
67
.20
20
.8.08.0
048
.

Recorrente: Cassio Muzzi das Flores.

Recorrido: Escelsa S/A.

Juiz de Direito: Ronaldo Domingues de Almeida.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominad
o
interposto
por
Cassio Muzzi das Flores
em face da sentença proferida pelo Juízo do
4
º JEC d
a Serra
que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, na medida em que
condenou a recorrida na obrigação de fazer de troca de titularidade da ligação elétrica e ainda
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Consta da inicial que
o
recorrente

celebrou contrato de locação de imóvel e solicitou a troca da titularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e a religação deste pela
recorrida
, o que teria sido negado em razão de débitos pertencentes ao locatário anterior, mesmo após diversas tentativas de resolução consensual pelo requerente.

Após a instrução processual, sobreveio sentença
julgando

parcialmente procedentes os pedidos exordiais, na medida em que
condenou a recorrida na obrigação de fazer de troca de titularidade da ligação elétrica e ainda
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso relatando que a conduta do recorrido enseja indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Nesta oportunidade,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária gratuita a recorrente em razão do preenchimento dos requisitos legais.

DO MÉRITO

Cinge-se na verificação da existência
ou não
de dano moral em
razão d
e

cobrança
da negativa de troca de titularidade do cadastro do medidor de energia em decorrência de débitos
.

É sabido que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que as obrigações referentes ao serviço de energia elétrica tem natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
), de sorte que não acompanham o imóvel no caso de novo contrato de locação com pessoa diversa.

Todavia, tal fato, por si só, não enseja indenização por danos morais, pois demanda a análise de cada caso. Como muito bem pontuado na sentença, embora o
aborrecimento
do recorrente de ter que
ficar hospedado na residência de sua genitora com seus móveis reunidos em um só cômodo, verifica-se que
no caso em comento,
o envio correto de seu contrato de locação à
recorrida
, anexado ao pedido de alteração da titularidade, se deu no dia 23/06/2020, sendo que nos dias 24/06/2020 e 25/06/2020 a
recorrida
lhe enviou
e-mails
informando que o prazo de resposta era de
10 (dez) dias úteis
.

Contudo, o
recorrente
enviou reclamação ao PROCON no dia 26/06/2020 e ajuizou a presente ação no dia 02/07/2020, não aguardando nem o prazo de solução extrajudicial e nem o prazo de resposta informado nos
e-mails
da re
corrida
.

Diante disso
, tendo em conta que a religação foi cumprida no dia
03/07/2020
,
ou seja,
no oitavo dia útil após o pedido correto do consumidor, entende-se que não houve dano ou violação à dignidade, à honra ou à personalidade do autor, não ultrapassando o aborrecimento cotidiano que não enseja a indenização pretendida
(STJ - AgInt no AREsp 858099/SP; STJ - AgInt no AREsp 1336041/SP)
.

Isto porquê, para a caracterização do dano moral, cabe averiguar a ocorrência de perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos, nos afetos e na tranquilidade de uma pessoa, em decorrência do ato cometido por terceiro, resultando em afronta ao direito do bem estar emocional, afetivo e psicológico, que importa em diminuição do gozo destes bens.

A propósito do tema, pertinente é destacar a lição do eminente professor Sergio Cavalieri Filho, que fornece o exato matiz da questão:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015)
."

No caso em tela, não vislumbro qualquer prova
de
que
tenha ofendido a dignidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem da pessoa d
a
recorrente, ou seja, inexistem elementos de abalo ao direito de sua personalidade.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE EXCEÇÃO. SERVIÇO MILITAR. TORTURA. TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. AUSÊNCIA DE PROVA
. O fato do o autor ter prestado serviço militar durante o regime de exceção ou no período de turbulência institucional configurado pelo regime militar, não implica direito à indenização.
Havendo falta de prova ou nem sendo solicitadas pelo autor, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente
.
Diante da ausência de comprovação da ocorrência do dano moral, que é aquele configurado pela dor, angústia e sofrimento relevantes que cause grave humilhação e ofensa ao direito de personalidade, não há como ser reconhecido direito à indenização
. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida.
(TRF 04ª R.; AC 2008.72.03.002466-8; SC; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Nicolau Konkel Junior; Julg. 22/09/2009; DEJF 15/10/2009; Pág. 390)
(Grifes Nossos).

Isto Posto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em seu inteiro teor pelos motivos expostos acima.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação.
Todavia, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.